Tribunal: TJBA
Processo: 8046338-07.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8046338-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado SUSCITANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON SUSCITADO: JOSEFA MARIA DE JESUS e outros Advogado(s):ALAN NOBREGA GOMES ACORDÃO Ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. OPERAÇÃO SEM DESCONTO. ACORDO FIRMADO NA ADPF 1236. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ADEQUADA. QUESTÃO NÃO UNICAMENTE DE DIREITO. PREMATURIDADE JURISPRUDENCIAL. DESVIO DE FINALIDADE DO INSTITUTO. INADMISSÃO DO IRDR. I. Caso em exame 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, fundamentado nas investigações da "Operação Sem Desconto" sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários e no acordo firmado na ADPF 1236. A requerente propõe duas teses: (i) suspensão de ações com pedido de restituição para intimação sobre adesão ao acordo do INSS, com extinção em caso positivo; (ii) reconhecimento da competência federal por litisconsórcio passivo necessário do INSS. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é admissível IRDR proposto por entidade privada ré em milhares de ações, visando uniformizar questões relacionadas aos efeitos de acordo extrajudicial sobre ações individuais e à competência para julgamento de demandas contra associações por descontos previdenciários indevidos. III. Razões de decidir 3. A legitimidade para instauração de IRDR não se limita ao aspecto formal, exigindo representatividade coletiva efetiva e interesse público primário, não sendo instrumento de defesa processual para parte ré em demandas massificadas. 4. A primeira tese não versa sobre questão unicamente de direito, pois a aferição da perda de interesse por adesão ao acordo exige análise fática casuística sobre efetiva adesão, alcance da renúncia e manifestação expressa do beneficiário. 5. A segunda tese, embora tecnicamente consistente, carece de maturidade jurisprudencial suficiente, por inexistir divergência consolidada em segundo grau que justifique fixação prematura de tese vinculante. 6. O uso do IRDR como estratégia defensiva para gerar extinções em massa desvirtua sua finalidade coletiva de uniformização jurisprudencial em benefício da coletividade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Inadmito o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, determinando o arquivamento com retorno dos autos à origem, sem prejuízo de eventual reapresentação futura caso a controvérsia atinja consolidação necessária. Tese de julgamento: "1. A legitimidade para instauração de IRDR por pessoa jurídica de direito privado exige representatividade coletiva efetiva, não sendo admissível seu manejo como estratégia defensiva de parte ré. 2. Questões que dependem de verificação fática individualizada não configuram matéria unicamente de direito para fins de IRDR. 3. A ausência de maturidade jurisprudencial impede a fixação prematura de teses vinculantes". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976, 977, 947, 5º, 1.026, § 2º; CF/88, art. 5º, XXI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8046338-07.2025.8.05.0000, sendo Requerente Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC e Requerida Josefa Maria de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em inadmitir o incidente. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator